Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2026.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MAJORANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. BENEFÍCIO DO ART. 44 DO CP. DETRAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. RECUSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença, que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 1o, do CP (crime de furto majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a majorante do repouso noturno exige prova de efetiva redução da vigilância; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante dos antecedentes e do alegado comportamento da vítima; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime aberto; (iv) verificar a possibilidade de análise da detração penal em sede recursal; (v) avaliar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e (vi) analisar o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majorante do repouso noturno possui natureza objetiva, incidindo quando o crime é praticado no período noturno, independentemente de prova de redução de vigilância ou do local dos fatos, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema n. 1.144 dos Recursos Repetitivos).
4. A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal diante da existência de maus antecedentes, devidamente comprovados por condenação anterior transitada em julgado.
5. O comportamento da vítima, quando configura mero descuido, não autoriza valoração favorável ao acusado.
6. A reincidência, aliada aos maus antecedentes, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da recalcitrância e dos antecedentes negativos, conforme vedação legal.
8. A análise da detração penal compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação em sede recursal.
9. A manutenção da prisão é adequada quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, inexistindo fato novo que justifique a concessão do direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.